Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011379-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), W. G. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ - CPF: 072.766.781-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA SALES - CPF: 033.965.041-94 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ART. 528, § 3o, DO CPC – PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020, DO CNJ – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM CONCEDIDA
.

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado, medida que está em consonância com a Recomendação n° 62/2020, do CNJ e atende, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado (vide RHC 136.143/SP).

Ordem de habeas corpus concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra prisão civil em regime domiciliar, em harmonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, em favor do paciente ANDERSON DE SOUZA SALES, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos no 1000159-95.2020.8.11.0048, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos, pelo prazo de 60 dias.

Em breve síntese, o impetrante sustenta que em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil ora decretada, conforme Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, bem como, do art. 15 da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar.

Pugna pela concessão da liminar do presente
writ
para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor de ANDERSON DE SOUZA SALES, confirmando a liminar ao final, no julgamento do mérito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi deferida no Id. 93334964, a fim de determinar o cumprimento da prisão civil do paciente ANDERSON DE SOUZA SALES, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelo Juízo
a quo
.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. 93531983.

A Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, em parecer de Id. 95345984, manifestou-se pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, o paciente sofre a execução de verba alimentícia, referente à pensão devida ao dois filhos menores, sendo decretada pelo Juízo
a quo
a sua prisão civil, cujo mandado foi cumprido em 21.06.2021.

O paciente requer a concessão do
writ
para que seja autorizado o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar.

Pois bem.

É cediço que a pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado.

Assim, resta autorizada, de forma excepcional, que o cumprimento da prisão civil seja realizado em regime domiciliar, ao menos até o final da crise sanitária, como medida de combate à dispersão do vírus, evidente o risco à saúde do paciente.

Nesse aspecto, dispõe o art. 6o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça:
“Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”.

Portanto, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento da prisão do paciente, excepcionalmente, em regime domiciliar.

A propósito, bem apontou o d. representante ministerial, ao consignar que “
o paciente cumpriu, segundo suas possibilidades, com o seu dever alimentar, não sendo admitida a privação de sua liberdade, visto que a segregação possui o escopo maior, conforme ressalvado pelo Ministério Público, de garantir a sobrevivência do alimentando que, no caso, vem sendo devidamente suprido pelo auxílio paterno.”

Neste sentido é a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – SÚMULA 309/STJ – IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM REGIME FECHADO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO – ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ. A pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, não é possível simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado, ante a ausência de previsão sobre o momento em que ela poderá ser cumprida e, de outro lado, considerando as particularidades de cada caso, a prisão civil domiciliar pode não se mostrar eficaz na busca do adimplemento da obrigação alimentar, de modo que ao credor dos alimentos deve ser facultada a escolha entre o cumprimento da prisão no regime domiciliar ou o diferimento do cumprimento da ordem para momento posterior à decretação do fim da pandemia.
”
(TJ-MT 10105632420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021 - negritei)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso
.”
(HC n. 1027261-42.2020.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.02.2021 - negritei)

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada, ressaltando que o paciente deve continuar a realizar o pagamento do débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021